Tribunal: STF
Processo: Rcl 51821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO DA LIMINAR.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face do acórdão da Colenda Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0001144-17.2020.8.16.0186, por meio do qual teria sido contrariado o enunciado vinculante nº 4 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



2.     Narra o reclamante que o Egrégio Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, em substituição ao salário mínimo, previsto no Decreto nº 001, de 1998, do Município de Ampére/PR.



3.     Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido da proibição de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. No entanto, existindo previsão legal a respeito, não pode, o Judiciário, substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



4.     Destaca que a Lei municipal nº 1.807, de 13 de março de 2018, alterou o Estatuto do Servidor e disciplinou, expressamente, nos arts. 69 e 72, o adicional de insalubridade, os respectivos percentuais e o salário mínimo como base de cálculo. Entende que, “mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990, dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo”. Afirma a usurpação de competência pelo Poder Judiciário e menciona o enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.



5.     Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar o mencionado acórdão.



6.     Por meio da Petição nº 18.062, de 2022, o Município de Ampére/PR noticia a decisão de procedência da Rcl nº 52.141/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/03/2022, p. 15/03/2022, a qual teria o mesmo objeto da presente reclamação.



É o relatório.



Decido.



7.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo E. Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



10.     Constata-se, do acórdão recorrido, que o recurso inominado interposto pelo ora reclamante não foi conhecido em relação à abordagem da Lei municipal nº 1.807, de 2018, uma vez não arguida em primeira instância. Assim, manteve-se a sentença de procedência da ação, considerada a regência da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Afastou-se, em consequência, a alegação de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO MODIFICAR OU CRIAR/ALTERAR DIREITOS EM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM NORMA PRIMÁRIA. OFENSA DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990, QUE ESTABELECEU O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.807/2018 QUE FIXOU NOVA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.“ 



11.     Para melhor exame da questão, transcrevo o teor do art. 69 da Lei municipal nº 495, de 11 de setembro de 1990, obtido em consulta ao sítio da Prefeitura Municipal de Ampére/PR (http://ampere.pr.gov.br/prefeitura/leis-municipais/leis-de-1990/):



    “Art. 69º - Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado.” (grifos nossos).



12.     Contudo, em consulta ao sítio do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná, na edição nº 1.565, de 15/03/2018, constatei a publicação da Lei Complementar municipal nº 1.807, de 13 de março de 2018, do Município de Ampére/PR, a qual revogou, expressamente, dentre outras, a Lei municipal nº 495, de 1990 (https://www.dioems.com.br/pesquisa.php). Sobre o adicional de insalubridade, seguem as disposições que interessam ao caso:



    “Subseção IV – Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade



    Art. 69. – Será concedido adicional por exercício em atividades consideradas insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividades ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida.



    Parágrafo Único – A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade e periculosidade far-se-á através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, segundo normas definidas pela legislação federal pertinente, podendo o Município contratar empresa especializada para tal fim.



    Art. 70. – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos, de acordo com a NR-15 e seus anexos, editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou legislação que venha a substituir.



    Art. 71. – Para as atividades e operações insalubres o Município adotará as normas e critérios de caracterização de insalubridade de acordo com a NR-16 e seus anexos, editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou legislação que venha a substituir.



    Art. 72. – O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos assegura a percepção de gratificação de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, de acordo com a classificação dos graus máximo, médio e mínimo, respectivamente.



(...)



    Art. 228 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 495, de 11/09/1990, a Lei 718, de 28/05/1997, a Lei 1652 de 02/09/2015, a Lei 1754, de 21/02/2017, a Lei 1790, de 26/09/2017 e as disposições em contrário.” (grifos nossos).



13.     No entanto, ao que parece, essa alteração legislativa não foi considerada no julgamento da causa.



14.     É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, que originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, ele deve ser mantido, até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



15.     Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento, pelo E. Tribunal reclamado, do multicitado enunciado.



16.     Cito decisão monocrática da e. Ministra Cármen Lúcia, por meio da qual julgada procedente a reclamação, em situação idêntica a deste autos, “para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal” (Rcl nº 52.141/PR, j. 07/03/2022, p. 15/03/2022). E, no mesmo sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO.



1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



17.     Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados.



18.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (art. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



19.     Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, inc. I, CPC).



20.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



Publique-se.



Brasília, 03 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator